Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-49.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703681-49.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAILA DE JESUS SILVA MARTINS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a minuta de acordo (ID 79097057) foi assinada pela Cooperforte, representada por Marcos Fernandes de Castro e Jamille Torres, os quais não possuem procuração nos autos. Dessa forma, intime-se a parte Apelada para regularizar a representação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator